Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. BEM IMÓVEL COMUM DO CASAL. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. MORADIA DA FILHA MENOR DO CASAL. RELEVÂNCIA (CC, ART. 884). AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO. REDUÇÃO DO ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O art. 1.010 do CPC, trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. Rejeição.
2. O apelante impugna o valor da causa para o montante de R$ 3.416,67 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). Afirma que não se aplica a lei do inquilinato devendo ser aplicado o art. 292. I, do CPC. Nessa linha, não merece reparo o valor da causa, pois corresponde a 12 (doze) meses do valor que a autora teria direito a título de aluguel, conforme determinação do inciso III do artigo 58 da Lei no 8.245/91.Não acolhimento.
3.A jurisprudência pacífica do STJ firmou o entendimento de que, no caso em que um dos ex-cônjuges detém a posse do imóvel comum do casal, é cabível pagamento indenizatório, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse.
4. O fato de o apelante residir no imóvel com a filha menor do casal não afasta a obrigação indenizatória, mas possui o condão de interferir no quantum dos aluguéis, porquanto a obrigação de proporcionar moradia adequada aos filhos é de ambos os genitores.
5. Não observada as peculiaridades do caso concreto, em razão do cotejo entre a vedação do enriquecimento ilícito e a não exclusividade da posse do bem, em razão do dever de abrigo aos filhos, impõe-se a redução proporcional do valor percentual do aluguel indenizatório fixado.
6. Segundo o princípio da causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca. Os honorários deverão ser readequados para a correta proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré.
7. Recurso parcialmente provido.